Tribunal: STF
Processo: AI 739718
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
E MENTA : AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. ARTS. 5º, XXXIX, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. 


Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada no acórdão recorrido e que não foi suscitada em embargos de declaração. Óbice previsto pelos enunciados das Súmulas 282 e 356/STF. 




Alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional (Código Penal e Lei 8.137/1990) para a verificação de contrariedade à Carta Magna. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta. Precedentes. 




Agravo regimental a que se nega provimento.